Tribunal: TJDFT
Processo: 0713329-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. OBRIGAÇÃO. POSITIVA. LÍQUIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. Tratando-se de obrigação positiva e líquida, consubstanciada em notas promissórias, o termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios é o vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 397, do Código Civil.